Tribunal: TJSP
Processo: 2250689-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Exceção de preexecutividade – Não acolhimento – Irresignação da executada – Inadmissibilidade – A empresa exequente apresentou documentos que demonstram a entrega das mercadorias e o protesto por indicação da duplicata escritural ou eletrônica, consoante a Lei no 13.775/2018 e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Exceção de preexecutividade – Não acolhimento – Irresignação da executada – Inadmissibilidade – A empresa exequente apresentou documentos que demonstram a entrega das mercadorias e o protesto por indicação da duplicata escritural ou eletrônica, consoante a Lei no 13.775/2018 e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250689-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO,
é agravado ESTAMPARIA SANTA ISABEL LTDA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250689-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3481
2
Agravo de Instrumento n. 2250689-35.2020.8.26.0000
Agravante: Raner Industria Comercio Importacao e Exportação
Agravada: Estamparia Santa Isabel Ltda,
MM. Juiz de Direito: Paulo Henrique Stahlberg Natal
Voto no 3481
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL Exceção de preexecutividade Não
acolhimento

Irresignação
da
executada

Inadmissibilidade
A empresa exequente apresentou
documentos que demonstram a entrega das mercadorias e o
protesto por indicação da duplicata escritural ou eletrônica,
consoante a Lei no 13.775/2018 e a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls.
212/213), interposto contra a r. decisão à fl. 194, que, nos autos no
1002439-22.2020.8.26.0533 de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, determinando o
prosseguimento do feito executivo. Nos termos da r. decisão:
“O feito executivo contou: i) cópias das notas fiscais eletrônicas
estampando produtos/serviços adquiridos e assinatura do recebedor;
e ii) os respectivos instrumentos de protestos por falta de pagamento.
Presente, pois, a justa causa para emissão dos títulos. (...) As notas
fiscais eletrônicas eram emitidas em virtude de operação de
industrialização por encomenda. A devedora remetia o material
(tecido) para a credora, que aplicava produtos e mão de obra,
emitindo a cobrança do produto agregado, emitindo a duplicata
mercantil. A operação encontra amparo frente à legislação tributária.
Observa-se, assim, que a execução extrajudicial manejada possui
títulos aptos (dotado de exigibilidade, liquidez e certeza), sem
nulidade, sendo a improcedência dos embargos à execução a solução
jurídica mais coerente ao caso concreto (...)”.
Aduz a agravante, em síntese, que a execução é nula por ausência de
título executivo, tendo em vista que a exequente-agravada não juntou as duplicatas,
sendo insuficientes apenas as notas fiscais e os respectivos comprovantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250689-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3481
3
recebimento das mercadorias. Além disso, alega que a relação jurídica estabelecida
com a agravada é de prestação de serviços e não compra e venda mercantil , sendo
vedada a emissão de duplicata.
Recurso recebido somente no efeito devolutivo (fls. 215/217).
Intimada, a agravada apresentou contraminuta a fls. 221/237.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre obtemperar que as duplicatas sub judice são
espécie de título de crédito causal, de modo que impõe àquele que o coloca em
circulação - no caso, a agravada - o ônus de demonstrar sua legitimidade.
Deveras, a apresentação de duplicatas sem aceite a protesto impõe que
o credor e/ou o seu procurador apresentem ao oficial de protestos os documentos que
comprovem a venda e compra mercantil ou a efetiva prestação do serviço e o vínculo
contratual que a autorizou, respectivamente, bem como, no caso de duplicata
mercantil, do comprovante da efetiva entrega e do recebimento da mercadoria que
deu origem ao saque da duplicata.
Emerge como fato incontroverso a efetiva prestação de serviços,
inclusive porque a própria agravante confirma a existência dessa relação jurídica
estabelecida com a agravada, que observou:
“No caso dos autos a Raner/agravante mandava tecido para a
Estamparia/agravada, que por sua vez aplicava produtos e mão de
obra no tecido da Raner e depois então fazia a cobrança do seu
produto agregado com a sua mão de obra, emitindo assim uma
duplicada mercantil representativa do seu crédito, que tinha na sua
conjunção produtos e mão de obra” (fl. 232).
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a agravante tece
considerações de ordem meramente formal, sem impugnar, propriamente, a relação
comercial existente entre as partes.
Ademais, cabe consignar, ainda, o preenchimento dos requisitos
previstos no art. 15, da Lei no 5.474/68.
No âmbito de sua atividade, a agravada realiza suas vendas de
mercadorias e encaminha as informações dos contratos à instituição financeira, que é
responsável pela emissão de boletos bancários de cobrança. Como é cediço, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250689-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3481
4
boletos possuem as informações de duplicatas emitidas sob a forma escritural
(duplicatas eletrônicas), conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
e a atual Lei no 13.775/2018.
De fato, o boleto não é o título de crédito, mas, em caso de
inadimplemento do devedor, as informações da duplicata escritural são
encaminhadas para a realização do protesto por indicação.
A este respeito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA
VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE
DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE
CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial
em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o
acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula
284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, 'As
duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de
gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de
modo que a exibição do título não é imprescindível para o
ajuizamento
da
execução
judicial.
Lei
9.492/97.'
(REsp
1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, DJe de 12/04/2011). 3. A apresentação do boleto bancário,
acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e
respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a
ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da
ação executiva. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp no 1.322.266/PR, 4a Turma, Rel. Min.
Raul Araújo, j. 23-04-2019, DJe 22-05-2019, destaques nossos).
Como corolário dessa assertiva, os documentos acostados a fls. 17/116
(notas fiscais, comprovantes de recebimento e protestos) dos autos da execução são
suficientes para lastrear o prosseguimento da execução, sendo desnecessária,
conforme 'supra' analisado, a juntada da duplicata propriamente dita.
Portanto, a r. decisão agravada é mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250689-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3481
5
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator